Tribunal: TJMT
Processo: 0001950-16.2015.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001950-16.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE CESARIO LIMA - CPF: 056.119.591-99 (APELADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), PG RESTAURANTE EIRELI - EPP - CNPJ: 11.093.491/0001-89 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AGRESSÃO SOFRIDA DENTRO DE CASA NOTURNA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. MÉRITO. EVENTO DANOSO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por consumidor que, durante briga entre terceiros no interior de casa noturna, foi atingido por uma garrafa de vidro no rosto, resultando em lesões físicas. A sentença reconheceu a responsabilidade civil da casa de eventos e a condenou à reparação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve: (i) a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) a imputação de responsabilidade à recorrente pelos danos suportados pelo autor; (iii) a existência de culpa exclusiva de terceiro; (iv) a pretensão de minoração dos valores indenizatórios fixados; e (v) a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, porquanto a decisão recorrida encontra-se adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, enfrentando os principais argumentos das partes. A reiteração da sentença anteriormente anulada, por cerceamento de defesa, não configura vício, tendo em vista que se trata do mesmo julgador e houve a devida instrução probatória.

4. O evento danoso é incontroverso, tendo o autor sido atingido no rosto por objeto lançado durante confusão entre terceiros no interior do estabelecimento Apelante. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de falha na segurança.

5. A responsabilidade do fornecedor, todavia, pode ser elidida mediante demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, II, CDC).

6. No caso, restou comprovado que o autor foi vítima de ato isolado de terceiro, sem qualquer indício de falha na segurança ou omissão dos prepostos do estabelecimento, os quais prestaram socorro imediato.

7. A imprevisibilidade da ação do terceiro acarretou a inevitabilidade da agressão sofrida pelo Autor, circunstância que caracteriza o fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade da Apelante.

8. A venda de bebida alcoólica em garrafa de vidro não viola o dever de segurança previsto no Código de Defesa do Consumidor.

9. Inexistindo nexo de causalidade entre o dano e eventual defeito na prestação do serviço, impõe-se o afastamento da responsabilidade da casa noturna.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos da inicial e condenando o Autor ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa por força da justiça gratuita concedida na origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PG Restaurante Eireli – EPP
em face da sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação de Indenização ajuizada em seu desfavor por
Alexandre Cesario Lima.

O dispositivo da sentença assim dispôs:

“(...) Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR o Requerido PG RESTAURANTE LTDA – ME, a pagar ao Requerente ALEXANDRE CESARIO LIMA, o valor de R$ 915,08 (novecentos e quinze reais e oito centavos) a título de danos materiais, atualizada pelo INPC a partir do desembolso, R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais) referente aos danos estéticos, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do decisum.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC. (...)” –
sic ID 159308167.

Em suas razões, a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença exarada pelo juízo
a quo
, pois não enfrentou todos os pontos levantados na instrução e por ser idêntica à sentença que foi anteriormente anulada por essa Egrégia Corte, sem sequer mencionar as novas provas produzidas.

Ressalta que a sentença combatida viola o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e a repetição

de uma sentença anulada configura vício insanável, impondo a necessidade de nova apreciação do mérito.

No mérito, argumenta que não há comprovação de qualquer defeito na prestação dos serviços que justifique a condenação imposta na sentença. Segundo sua tese, a responsabilidade pelo suposto dano não pode ser atribuída sem a devida comprovação de que sua conduta tenha violado normas contratuais ou legais aplicáveis.

Frisa que possuía uma equipe de segurança eficiente e apta a garantir a incolumidade física dos seus clientes, tanto que agiu com rapidez no caso, e que prestou auxílio imediato ao Apelado.

Afirma que houve erro na apreciação das provas constantes nos autos, destacando que o conjunto probatório não sustenta a conclusão adotada pelo juízo de primeiro grau. Defende que a sentença não analisou corretamente documentos e depoimentos que demonstrariam a inexistência de responsabilidade da Apelante.

Alega que não possui responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, pois o infortúnio vivenciado pelo Apelado se deu por culpa exclusiva de terceiro.

Salienta que “
não há como exigir que os funcionários do estabelecimento tivessem presumido a ocorrência dos fatos e agido a tempo de evita-los, mesmo porque tudo se deu num curto espaço de tempo
” – sic pág. 19.

Aponta que a indenização por danos estéticos e danos morais comporta minoração.

Por fim, destaca que os ônus sucumbenciais devem ser proporcionalmente distribuídos, pois as indenizações não foram arbitradas nos valores pleiteados na inicial.

Assim, requer o provimento do apelo para anular a sentença ou reforma-la, julgando improcedente os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório a título de danos estéticos e morais, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões em ID 159308183, pugnando pelo desprovimento do recurso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por PG Restaurante Eireli EPP, visando a anulação ou reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação Indenizatória movida por Alexandre Cesario Lima.

Na inicial, o Apelado imputa falha na prestação dos serviços prestados pela Apelante, em virtude dos prejuízos materiais, estéticos e morais, sofridos no dia 23/02/2014, no estabelecimento “Canela Fina”.

Aponta que houve uma briga entre terceiros no local e que foi surpreendido por um objeto que atingiu seu rosto, resultando em um corte que gerou 9 (nove) pontos e na necessidade de reparação da cicatriz por meio de uma cirurgia plástica.

Afirma que a Apelante não forneceu imagens do ocorrido e nem prestou qualquer tipo de auxílio.

A sentença reconheceu a falha no dever de segurança e a responsabilidade objetiva da Apelante, condenando-a ao pagamento das indenizações pleiteadas.

As teses recursais consistem em: 1) a nulidade da sentença; 2) a ausência de responsabilidade da Apelante; 3) a existência de culpa exclusiva de terceiro; 4) a necessidade de minoração da indenização por danos estéticos e morais; e, 5) a necessidade de redistribuir os ônus sucumbenciais.

A respeito da preliminar suscitada no apelo, consistente na nulidade da sentença, não assiste razão a Apelante.

Isso porque, embora o argumentado, a sentença encontra-se devidamente fundamentada e enfrenta muitas das teses arguidas pelas partes durante a instrução processual, cumprindo o que estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A jurisprudência tem entendimento uníssono no sentido de que “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)
” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ademais, o fato do juízo
a quo
repetir a sentença anteriormente prolatada no processo, por si só, não enseja a nulidade da decisão, sobretudo quando exarada pelo mesmo eminente magistrado e estando devidamente fundamentada.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao prover o Recurso de Apelação interposto anteriormente e anular a sentença de ID 26947475, por meio da decisão monocrática acostada em ID 31970981, determinou a reabertura da instrução e a produção de provas, o que ocorreu na origem, mas não impediu, e nem poderia, a manutenção do mesmo entendimento de outrora.

O ordenamento jurídico em vigor consagra o princípio do livre convencimento motivado, que permite ao juiz formar sua convicção em qualquer elemento probatório disponível nos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO RESIDENCIAL. ART. 373 DO CPC. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA. INTERVENÇÃO. STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. PERDA TOTAL DO IMÓVEL. INCÊNDIO. INTEGRALIDADE DA APÓLICE. VALOR DO SEGURO. ADEQUAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.1. De acordo com a jurisprudência pátria, o nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, permitindo ao magistrado formar a sua convicção em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que será devido o valor integral da apólice em caso de perda total de imóvel segurado decorrente de incêndio.3. No caso, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da adequação do valor do seguro residencial demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, procedimento inviável no recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ.4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.217.629/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

Dessa forma, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida no recurso.

Quanto ao mérito, há que se esclarecer, de início, que é incontroverso nos autos o evento danoso (agressão sofrida pelo Autor/Apelado dentro do estabelecimento “Canela Fina”), cingindo-se a controversa na existência de responsabilidade, ou não, da Requerida/Apelante pelos danos causados à vítima.

A relação jurídica em questão deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, nos exatos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Assim, a responsabilidade da Apelante, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC).

Nesse passo, verifica-se dos documentos carreados aos autos que a Apelante não pode ser responsabilizada pelos danos sofridos pelo Apelado.

Isso porque, é inconteste que houve uma briga entre terceiros dentro do estabelecimento e o Apelado foi atingido por uma garrafa de vidro que cortou seu rosto, conforme laudo pericial no 1.9067.2.2014.56047-01 (ID 26946456 – pág. 15/20 e ID 26946457 – pág. 1) e fotografia anexa ao ID 26946456 (pág. 9).

No entanto, o conjunto probatório também demonstra que a garrafa de vidro foi arremassada por terceira pessoa estranha à lide e em circunstância que impossibilitou qualquer reação pelos seguranças da Apelante, os quais, de imediato, prestaram auxílio ao Apelado, contrariando o relato da inicial.

Consta no boletim de ocorrência no 2014.51580 (pág. 11/13 do ID 26946456) que:

O Apelado, ao ser ouvido na audiência de instrução e julgamento (gravação audiovisual de ID 85003355, ID 85003356, ID 85003357 e ID 85003363), relatou que:

Depoente: Eu tava com os amigos dançando na parte de dança da casa quando escutei um barulho de vidro quebrando, e foi o momento de eu olhar e tomar uma garrafada. Eu tava um pouco distante da onde estava acontecendo o ocorrido, que eu acho que era o bar, foi o momento de eu olhar, eu tomei a garrafada. Eu não sei quem que foi o cara que me jogou a garrafa, não sei quem que tava na briga. (...)

Pergunta: Certo. Me diz uma coisa, a partir desse momento que o senhor levou a garrafada, a briga se generalizou? Como que ficou? Já estava generalizada? Ou foi localizada? Só naquele local?

Depoente: Só naquele local, eu cheguei de ir até o balcão para tentar tirar satisfação, mas não consegui porque não sabia quem que era o agressor, não tinha ideia. Foi o momento que eu olhei para o vidro, vi que tinha uma ferida em meu rosto e eu só pensei em ir ao banheiro, por preocupação.

(...)

Pergunta: Certo. Me diz uma coisa, e a segurança do estabelecimento, qual foi a reação quando te viu machucado? Qual foi a reação deles quanto a briga? Me narra a situação dos seguranças.

Depoente: No primeiro momento foi cercar, por achar que eu fazia parte da briga, so que ai como eu estava bem machucado, um dos seguranças me levou até o banheiro, onde eu fiz um pouco da limpeza do ferimento, ver se tinha um caco de vidro ou se o corte era muito profundo, e dali o segurança já me levou para o fundo da casa de festa para mim poder pegar um táxi para ir para a UPA do morada do ouro.

(...)

Pergunta: (...) Você sabe me dizer se foi em cima ou embaixo, onde começou a briga?

Depoente: Foi na parte de baixo, na parte do bar, que tinha embaixo. (...)

Pergunta: Alexandre, eu gostaria de saber quem foi que chamou o táxi? Essa parte não ficou muito claro para mim, foi você mesmo, seu amigo, o segurança, o táxi estava passando, enfim.

Depoente:O taxi estava na frente, aqueles que costumam ficar na frente da casa de festa na hora da saída. Meu amigo, o segurança, foi em conjunto.

Pergunta: Perdão, não entendi esse final, o seu amigo e o segurança?

Depoente: Foi meu amigo com o segurança.

(...)

Pergunta: Você sabe me dizer se a briga foi rápida?Foi aquela coisa (sinal com a mão), foi rápida? Teve e parou? A segurança conseguiu conter?

Depoente: Foi, teve e parou. Foi bem rápida.

O informante Vinicius Francisco Moreira Iori consignou que “
o segurança que encontrou a gente no banheiro tentou ajudar de alguma forma
” (gravação audiovisual de ID 85003374) e “
eles levaram a gente para o fundo do café cancun, por um portão lateral, e de lá chamou um táxi e colocou a gente num táxi
” (gravação audiovisual de ID 85003374). Ainda, consignou que não reparou e nem viu qualquer confusão no ambiente (00min57seg do ID 85003383).

No mesmo norte, Joel José Ferreira, que era o gerente do estabelecimento Apelante, e Adalto Guilherme Silva Sousa, que era o chefe de segurança do local, declararam em sede policial que houve um desentendimento entre terceiros, cuja confusão foi contida, e que o Apelado se retirou pelo portão dos fundos do imóvel e pegou o táxi chamado pelos prepostos para se deslocar até o hospital mais próximo (pág. 2/4 do ID 26946457).

Assim, a dinâmica dos fatos é incontroversa e evidencia que o evento briga ocorreu entre terceiros que estavam no estabelecimento Apelante e foi rapidamente contida pela equipe de segurança do local, em que pese o dano causado pelo objeto que atingiu o rosto do Apelado.

O próprio Autor relatou perante o magistrado sentenciante que os ânimos foram contidos rapidamente e que o evento foi bem rápido, demonstrando a inexistência de falha no serviço de segurança do estabelecimento.

Ao contrário disso, há evidências que os seguranças do local prestaram auxílio imediato ao Apelado e, inclusive, o colocaram em um táxi para buscar atendimento médico com mais rapidez.

Portanto, se revela inviável imputar a responsabilidade à casa de festas pelos fatos ocorridos e os danos causados ao Apelado, haja vista que decorreu da conduta ilícita de terceiros e a Apelante não tinha como impedir, mormente quando tudo aconteceu muito rápido,conforme pontuado pelo próprio Apelado em seu depoimento.

A imprevisibilidade da ação do terceiro acarretou a inevitabilidade da agressão sofrida pelo Apelado, circunstância que caracteriza o fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade da Apelante, caso contrário se trataria de nítida aplicação da teoria do risco integral.

Sobre a temática, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
A inevitabilidade e irresistibilidade, (que caracteriza o fortuito externo e é excludente de responsabilidade) dizem respeito a impossibilidade absoluta de evitar ou resistir ao fato, exatamente a hipótese dos autos
." (REsp n. 2.107.497, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 04/12/2023).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO NO INTERIOR DE CASA NOTURNA POR OUTRA FREQUENTADORA. ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO. ACERVO PROBATÓRIO QUE RESPALDA A CONFIGURAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRA. CONFIGURADA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE COM RELAÇÃO AO ESTABELECIMENTO. VALOR DOS DANOS MORAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. 1. Responsabilidade do estabelecimento. 1.1.
A casa noturna responde objetivamente por eventual defeito do serviço, nos termos do artigo 14, § 1o, CDC, seja pela ação de seus prepostos, seja por não garantir ambiente seguro que preserve a incolumidade física dos frequentadores. No entanto, tais locais não são garantidores universais e não têm como impedir absolutamente toda e qualquer discussão, desentendimento ou briga que possa surgir subitamente entre clientes, ou agir previamente em quaisquer situações, mas têm o ônus de demonstrar que todas as medidas de segurança preventivas foram adotadas e, se ainda assim um evento inesperado ocorreu, agiram de forma coerente para mitigar o dano. 1.2. Portanto, só haverá exclusão de responsabilidade por fato do serviço se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos moldes do art. 14, § 3o, II, do CDC. E, no caso, foi suficientemente demonstrada a culpa exclusiva de terceira, da corré Márcia, que agrediu a autora repentinamente, vindo, ato contínuo, os seguranças do local intervir, separar e conduzir as envolvidas. Excludente legal de responsabilidade evidenciada.

(...) APELAÇÃO DESPROVIDA.(TJ-RS, Apelação Cível no 70077829695, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 29-08-2018) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL SOFRIDA NO INTERIOR DE CASA NOTURNA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSENTE AUXÍLIO AO CONSUMIDOR. SOCORRO PRESTADO POR TERCEIROS. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEMONSTRADOS. REDUZIDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1) O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, salvo quando provar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do § 3o do artigo 14 do CDC. 2) Com relação a responsabilidade civil dos estabelecimentos comerciais cuja finalidade consubstancie-se no entretenimento de seus clientes – como no presente caso, haja vista tratar-se de casa noturna – estes encontram-se cingidos pelo dever de segurança e acolhimentos de seus clientes.
3) Caso dos autos em que restou incontroverso o incidente ocorrido na casa noturna administrada pela ré, em que o autor foi atingido por uma garrafa de vidro na cabeça, advindo de um outro frequentador do local, situação impossível de ser antecipada pela demandada e que se enquadra na excludente de responsabilidade do § 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
(...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.
(TJ-RS, Apelação Cível, No 50352874720188210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 16-12-2021) – destaquei.

Ressalta-se que a fundamentação constante na sentença, de que a venda de bebida alcoólica em garrafas de vidro viola o dever de segurança previsto no Código de Defesa do Consumidor, não há como ser mantida, pois inexiste qualquer vedação legal nesse sentido e pelo fato do estabelecimento, ao que tudo indica, promover diligências com o intuito de guarda e segurança de seus clientes.

A propósito:

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ATIVIDADE COMERCIAL. - (...). RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA. FATO DE TERCEIRO. AGIR ILÍCITO DA CASA NOTURNA: INOCORRÊNCIA. - Caso em que a parte autora, encontrando-se no interior do evento na sede da demandada, foi agredida por outro participante. Alegação de falha na prestação do serviço que não restou comprovada nos autos. Violência causada por terceiro também presente no evento. A agressão sofrida pelo demandante foi inesperada, em local cujo propósito era a diversão e lazer.
Inexistência de falha tão somente pela disponibilização de copos e garrafas de vidro aos frequentadores. Providências dos seguranças adequadas às circunstâncias. Ausência de ilícito do réu.
Pedido indenizatório julgado improcedente. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, No 70078651692, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 29-11-2018)

- destaquei.

Além disso, manter a fundamentação do juízo
a quo
seria atribuir responsabilidade aos estabelecimentos por crimes ou condutas indevidas praticados por terceiros com qualquer instrumento ou objeto contido nos locais, em verdadeira aplicação da teoria do risco integral.

Convém consignar, por fim, que o Apelado não comprova que buscou auxílio da Apelante após os fatos, como afirmou na audiência instrutória, a fim de apurar eventual desídia ou falha por parte da empresa, ônus que lhe cabia, por força do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Logo, os fatos, como ocorreram, demonstram a culpa exclusiva de terceiros, o que afasta a responsabilidade da Apelante por eventuais danos causados ao Apelado e impõe a reforma da sentença para improceder os pedidos da inicial.

Por consequência, restam prejudicados os pedidos de minoração das indenizações e de redistribuição dos ônus sucumbenciais, formulados no apelo.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
julgar improcedente
os pedidos inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o Autor/Apelado ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025